Tribunal: TJBA
Processo: 8114270-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114270-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERFSON SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

APELA
Ç
ÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO REVISIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PENDÊNCIA DE PEDIDO DE
SANEAMENTO E
PRODUÇÃO DE PROVA
.
REQUERIMENTO NÃO APRECIAD
O
PELO MAGISTRADO
A QUO
QUE PROFERIU SENTENÇA SEM DEFERIR OU INDEFERIR O PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
n. 8114270-14.2022.8.05.0001, figurando como apelantes e apelados,
GERFSON SILVA SOUZA e BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao apelo do autor e
JULGAR PREJUDICADO
o apelo do réu, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2